Tribunal: TJSP
Processo: 1121325-81.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Autora alegou que não contratou empréstimo consignado junto ao banco requerido. Perícia grafotécnica nas assinaturas. Juízo de Origem julgou antecipadamente a lide em desfavor do banco-réu sob o argumento de que não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não requereu a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Autora alegou que não contratou empréstimo consignado junto ao banco requerido. Perícia grafotécnica nas assinaturas. Juízo de Origem julgou antecipadamente a lide em desfavor do banco-réu sob o argumento de que não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não requereu a perícia grafotécnica para comprovar que a autora, de fato, assinou o contrato de empréstimo consignado.
Requisição da perícia caberia ao réu "ex vi" do Tema 1061 do E. STJ. Perícia grafotécnica essencial ao justo desfecho da lide ante a arguição de falsidade da assinatura e que caberia ao réu. Sentença mantida. Recurso desprovido.